Tribunal: TJDFT
Processo: 0721919-45.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Contradição. Ônus de sucumbência. Embargos de terceiro. Recurso provido.
Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento ao apelo sem inverter o ônus de sucumbência.
Questão em discussão
2. Análise se o comando decisório foi contraditório ao reformar a sentença em sua integralidade sem inverter o ônus de sucumbência.
Razões de decidir
3. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
4. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração consubstancia-se na contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial.
5. Verificada contradição, deve-se acolher os aclaratórios no sentido de inverter o ônus de sucumbência de acordo com os elementos e fundamentos do acórdão embargado.
Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e provido.
_____
Dispositivo importante citado: CPC, art. 1.022;